Tribunal: STF
Processo: HC 196989
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lages/SC, no processo nº 5004144-68.2020.8.24.0039, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente e de outra pessoa, ante os crimes dos artigos 121, § 2º, incisos III e IV (homicídio qualificado por emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990. Ressaltou materialidade e indícios de autoria, referindo-se a depoimentos de testemunhas. Destacou a gravidade dos crimes e o risco de intimidação das testemunhas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    Em 2 de julho de 2020, indeferiu pedido de revogação da prisão, assentando permanecerem os motivos que a ensejaram.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 635.446/SC. 
    Os impetrantes afirmam insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a custódia preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata dos crimes. Sublinham as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. A análise do pronunciamento por meio do qual determinada a custódia indica haver o Juízo considerado a imputação. Inexiste a prisão automática ante o crime possivelmente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade dos crimes e os indícios de autoria surgem como elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento referente à garantia da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. O Juízo aludiu ao risco de intimidação de testemunhas, partindo da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, ante o fato de achar-se o paciente submetido aos holofotes da Justiça. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 5004144-68.2020.8.24.0039, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lages/SC. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator